Tribunal: TJBA
Processo: 0570023-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570023-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DEBORA ALBAN NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, BRUNO REIS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de atraso em voo originalmente previsto para chegar às 12h em Salvador, mas que, após desvio para Maceió, teve o desembarque dos passageiros por volta das 15h30. A sentença fixou indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além de correção monetária, juros moratórios, custas e honorários. A apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando congestionamento da malha aérea como causa do atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso inferior a quatro horas configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se o congestionamento da malha aérea constitui fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional à lesão sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

4.

O congestionamento na malha aérea não constitui fortuito externo, mas sim fortuito interno, sendo risco inerente à atividade da companhia aérea, o que não afasta sua responsabilidade.

5.

O atraso inferior a quatro horas, por si só, não configura dano moral presumido, salvo quando evidenciada a ausência de assistência adequada ou outros fatores que agravem a situação do passageiro.

6.

No caso concreto, embora o atraso tenha sido inferior a quatro horas, restou demonstrada a ausência de assistência adequada à passageira — criança em tenra idade — durante o período de espera, o que configura falha na prestação do serviço.

7.

O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

8.

A indenização por dano moral deve ter caráter compensatório e pedagógico, observando a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O congestionamento da malha aérea constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso inferior a quatro horas pode ensejar indenização por danos morais quando comprovada a ausência de assistência adequada ou outros agravantes que violem direitos da personalidade do consumidor.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a conduta do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 734; CPC, art. 1.009 e art. 373, II; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8016295-60.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13/12/2022.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8008549-10.2021.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30/06/2022.
TJ-MG, Apelação Cível n. 1.0000.20.036305-9/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 15/07/2020.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8013083-65.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Adriana Sales Braga, j. 27/09/2021.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8056458-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0570023-66.2018.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
e como apelada
A.H.A.D.C,
representado por sua genitora,
DEBORA ALBAN NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA